Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA INTEGRAR ASSENTAMENTO RURAL. EDITAL. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESULTADO VÁLIDO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 – No âmbito do Distrito Federal, o Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais foi criado a partir da Lei no 1.572/1997 e regulamentado pelo Decreto no 37.583/2016. Com a edição do Decreto no 36.190/2014 e Decreto no 38.268/2017 foi instituído o Projeto do Assentamento Santarém, em Ceilândia/DF. O procedimento para seleção dos beneficiários, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, foi definido quando da divulgação do edital no 01/2017, estabelecendo as regras que as famílias interessadas deveriam cumprir os critérios de classificação.
2 – O ato administrativo ostenta presunção de legitimidade e uma vez ausente prova de irregularidade no julgamento dos critérios de classificação das famílias que se submeteram ao processo de seleção para integrar área de assentamento rural, não subsiste fundamento para invalidação ou nulidade do resultado divulgado.
3 – Negado provimento ao recurso.